Tribunal: TJDFT
Processo: 0729596-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. CHEQUE ESPECIAL. SUSPENSÃO. OBJETO ESTRANHO AOS AUTOS. RETOMADA DO BENEFÍCIO PELO AGRAVADO. NÃO CABIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido de devolução dos valores retidos e restabelecimento do cheque especial.
3. No caso, não restou comprovado o descumprimento indevido da medida liminar que suspendeu os descontos em conta corrente.
3.1. Ademais, no que tange ao cheque especial, a sua suspensão não é objeto de análise na presente demanda, sendo incabível determinar a retomada de um benefício pelo agravado, sob pena de afronta ao devido processo legal. Probabilidade do direito não demonstrada.
4. Para que ocorra a condenação em honorários recursais, é necessária sua fixação anterior pelo juízo de origem, a fim de servir como parâmetro para a sua majoração, conforme o caso.
4.1. Ausente a fixação de honorários sucumbenciais, incabível a majoração ou fixação em sede recursal de agravo de instrumento, ainda que apresentadas contrarrazões.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.